Tribunal: TJES
Processo: 5001326-39.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-39.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: EDUARDO HENRIQUE CASTRIOTO DE CUNTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001326-39.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO:
EDUARDO HENRIQUE CASTRIOTO DE CUNTO

JUÍZO PROLATOR:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida em ação de execução fiscal ajuizada em face de Eduardo Henrique Castrioto de Cunto, que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, considerando que o crédito executado, no valor originário de R$ 2.283,27, era inferior ao limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público requereu a anulação da sentença, sustentando a inaplicabilidade da resolução às execuções ajuizadas anteriormente à sua edição, a prevalência de legislação municipal específica sobre piso de ajuizamento e a existência de saldo remanescente passível de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 incide sobre execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação; (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal de pequeno valor afronta a autonomia legislativa do ente federativo diante da existência de legislação municipal própria; e (iii) determinar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF para extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos.

A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para dar efetividade ao precedente vinculante do STF, estabelece a extinção das execuções fiscais ajuizadas por valor inferior a R$ 10.000,00 quando, citado o executado, não forem localizados bens penhoráveis ou inexistir movimentação útil por mais de um ano.

A Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza processual e, por força do art. 14 do CPC, incide imediatamente sobre os processos em curso, alcançando execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua publicação.

A tese de violação à autonomia municipal não subsiste, pois o próprio Supremo Tribunal Federal assentou a compatibilidade das medidas previstas na resolução com a repartição constitucional de competências entre os entes federativos.

O crédito executado, na data do ajuizamento, correspondia a R$ 2.283,27, valor inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pelo CNJ e pelo precedente vinculante do STF.

Embora tenha havido depósito judicial para garantia do juízo, posteriormente convertido em renda em favor do Município, o pagamento quitou apenas parte da dívida, e, após a conversão, não houve movimentação processual útil ou localização de bens penhoráveis por período superior a um ano.

A ausência de diligências constritivas efetivas aptas à satisfação do saldo remanescente caracteriza a hipótese normativa de extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, por se tratar de normas processuais.

É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, mesmo citado o executado, não forem localizados bens penhoráveis ou não houver movimentação útil por mais de um ano.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia legislativa ou tributária dos entes federativos.

A existência de saldo remanescente não impede a extinção da execução fiscal quando ausentes medidas constritivas eficazes e configurados os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 14 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, §1º, 2º e 3º; Constituição Federal, princípio da eficiência administrativa.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Tema 1.184 da repercussão geral, j. 19.12.2023, publ. 02.04.2024; STJ, EDCL no REsp nº 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001326-39.2018.8.08.0014

APELANTE:
MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO:
EDUARDO HENRIQUE CASTRIOTO DE CUNTO

JUÍZO PROLATOR:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE COLATINA - DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE COLATINA
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
EDUARDO HENRIQUE CASTRIOTO DE CUNTO
, colimando a perseguição de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa, no montante de R$ 2.283,27 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e sete centavos).

Realizada a citação, o executado efetuou depósito judicial para fins de garantia do juízo e oposição de embargos à execução. Após a extinção da referida defesa, o Município requereu o levantamento da quantia para conversão em renda, bem como pleiteou dilação de prazo para adoção de diligências administrativas visando à localização de novos bens penhoráveis aptos a satisfazer o saldo remanescente.

Intimado para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, o exequente pleiteou a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido o referido lapso temporal, o Município peticionou requerendo a adoção de novas diligências constritivas.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida, por meio da qual o juízo sentenciante julgou extinto o feito, na esteira do entendimento adotado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 547/2024 do CNJ que, em seu artigo 1º, §1º torna possível a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda, que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Irresignado, MUNICÍPIO DE COLATINA interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que a Resolução do CNJ e a tese do STF seriam inaplicáveis ao caso, ante a sua propositura pretérita e em face da existência de legislação municipal específica que disciplina o piso para ajuizamento no ente fazendário.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para anular a r. sentença, conforme depreende-se a seguir.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança
e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, a execução fiscal foi ajuizada no ano de 2018, portanto antes da publicação da Resolução nº 547/2024 que se deu em fevereiro de 2024. Nada obstante, se tratando de norma processual de aplicabilidade imediata (art. 14 do CPC), não merece prosperar o argumento de que a normativa não incide no caso em análise. No mesmo caminhar, a alegação de ofensa à autonomia local frente à legislação municipal encontra-se superada, vez que o próprio STF, no julgamento do Tema 1.428, assentou que as providências da referida Resolução não usurpam a competência tributária dos entes federativos.

Tratando-se de execução em curso e superada a questão referente a aplicabilidade da Resolução em análise - resta verificar se estamos diante de hipótese que permite a extinção do feito. Em outras palavras, deve ser analisado se o valor executado era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e se o processo se encontrava paralisado por mais de um ano.

Desse modo, recorda-se que o valor executado à época do ajuizamento era de R$2.283,27. Embora o executado tenha realizado depósito judicial de R$ 2.740,77 em 05/02/2020 para garantir o juízo, valor convertido em renda ao Município em 28/09/2023 após a extinção dos embargos, não houve movimentação útil posterior apta à satisfação do saldo remanescente há mais de um ano, restando infrutíferas as tentativas de localização de novos bens. Logo, deve ser mantida a r. sentença extintiva.

Assim, a despeito das alegações da exequente, trata-se de execução de valor irrisório, ajuizada em 2018, na qual não se constatou, materialmente, diligências constritivas recentes efetivas voltadas à localização de ativos bastantes para a quitação da dívida que sobejou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.